Tribunal: TJES
Processo: 5004107-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004107-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ALVARENGA DE PAZI FILHO
AGRAVADO: MARIA F DE OLIVEIRA REAL GAS e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS. PROVA DOS RECORRIDOS QUE ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL, PROMOVENDO REVENDA DE GÁS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (ID 20153842, dos autos originários) firmado entre o Autor/Recorrente e PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, no ano de 1994, é referente aos lotes nºs 16 e 18, com área total de 500m
2
(quinhentos metros quadrados). A despeito de o Recorrente afirmar que houve a permuta efetivada entre os lotes adquiridos, pelo lote nº 08, reunindo área de somente 253m
2
(duzentos e cinquenta e três metros quadrados), não trouxe qualquer comprovação nos autos referentes à aludida troca.

II.
In casu
, o único documento nos autos demonstrando uma possível propriedade do Recorrente, é a Ficha Cadastral Imobiliária, referente ao lote nº 08, registrada na Prefeitura da Serra (ID 20153845, dos autos originários), no qual consta o Autor/Recorrente como proprietário do lote nº 08 desde 05.05.2005 até 08.05.2021.

III.
Independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio, certo é que a demanda originária trata-se de Ação Possessória, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015].”
(STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

IV.
Àquele que alegar a posse sobre o imóvel tem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação.

V.
No caso, inobstante o Recorrente afirmar que possuía o imóvel objeto dos autos, antes mesmo da suposta invasão pelos Recorridos, não logrou êxito em comprovar nos autos, indene de dúvidas, a sua posse anterior, tendo em vista que, apesar de o Recorrente afirmar que teria construído um muro e colocado um portão no imóvel, havendo, ainda,
“árvores, plantações e uma pequena criação de galinhas, além de um pequeno galinheiro”, certo é que revisitando o universo do caderno processual, objeto das peças integrantes do traslado recursal, identifico que o aludido Recorrente,
não trouxe nos autos manifesta comprovação de suas alegações, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno e as benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse.

VI.
A rigor, a única documentação juntada pelo Recorrente, atinente ao lote nº 08, diz respeito ao pagamento do IPTU do imóvel, consoante IDs 20153840,
20153827 e
20153822, dos autos originários, embora correspondentes aos anos de 2012 a 2021, contudo, não estão acompanhados de outros elementos de convicção pertinentes à comprovação de atos possessórios, cuja circunstância, por si só, não se afigura suficiente para comprovar o pleno exercício da posse no contexto da área em litígio.

VII.

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

VIII.
Considerando que, na hipótese vertente, a matéria está circunscrita à demanda de natureza possessória, não se pode olvidar que incumbiria ao Recorrente comprovar o exercício da posse sobre o imóvel litigioso, notadamente em momento anterior ao noticiado esbulho possessório, consoante preconizado nos artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, o que não vislumbro como tendo ocorrido no caso em tela.

IX.
Os Recorridos lograram êxito em demonstrar a posse sobre o aludido imóvel, na oportunidade em que efetivaram a apresentação da Contraminuta Recursal, quando demonstraram que em 14.10.2021, realizaram a compra do imóvel em questão (lote nº 08), de PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, conforme se observa da Escritura Pública de Compra e Venda de ID 5176836, e, logo após a aquisição do imóvel, conseguiram o Alvará de Licença, expedido em 07.01.2022 (ID 5176524) pelo Corpo de Bombeiros, para funcionamento de um depósito de revenda de Gás instalado no terreno pelos Recorridos, passando a exercer atos possessórios nas dependências do imóvel.

X.
Tendo em vista a ausência de prova acerca da posse anterior comprovada pelo Recorrente, como também o perigo de dano inverso aos Recorridos, que se encontram na posse do imóvel, promovendo revenda de gás já instalada no local, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que indeferiu o pedido liminar.

XI.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a Decisão guerreada, exarada pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de medida liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GERALDO ALVARENGA DE PAZI FILHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação de tutela
(ID 4803293) em razão da
DECISÃO
(ID 22794043, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da intitulada “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO RITO ESPECIAL C/C DANOS MORAIS
”

(Processo nº 5028505-98.2022.8.08.0048) ajuizada pelo Recorrente, em face de
MARIA F DE OLIVEIRA REAL GÁS E RUBENS ALVES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“no começo do ano de 2022, o réu (Sr Rubens), que atende pelo nome de ‘Rubinho’, que mora de fundos ao terreno do Agravante, disse a vizinhos que o terreno agora era seu, que teria comprado o terreno. Ato contínuo, o Sr Rubens (segundo réu) derrubou as árvores, plantações, quebrou galinheiro e montou no local uma revenda de gás, onde se estabeleceu a sede de sua empresa, a primeira ré (REAL GAS)”;
II)
“no mês de setembro de 2022, o Agravante foi levar um pedreiro ao seu lote para realizar alguns reparos e benfeitorias, quando foi surpreendido com toda essa situação de esbulho”;
III)

o Recorrente
“tomou conhecimento do esbulho no mês de setembro de 2022, tendo protocolado a ação de reintegração em dezembro de 2022, notificando os réus, ora Agravados, através de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, acostada aos autos originários, sob o Id 20154406”;
IV)
“segundo o artigo 562 do CPC, no capítulo das ações possessórias, diz que o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração, havendo sido comprovada a posse, assim como o esbulho”.

Decisão de ID 4844518, na qual restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, determinando a reintegração do Recorrente na posse do imóvel litigioso.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram
Contraminuta
(ID 5176458), afirmando que:
I)
“com exceção do IPTU, todos os demais documentos apresentados pelo agravante não têm qualquer relação com o lote 08 objeto desta demanda”;
II)
“o agravante menciona que houve uma troca do lote 16 e 18 pelo lote 08”,
mas não comprova suas alegações;
III)
“o agravado se encontra na posse do bem desde o ano de 2021”;
IV)
“não se pode caracterizar a prática de esbulho em imóvel que foi devidamente comprado e ocupado com os todos os cuidados necessários exigidos por lei”.

Deste modo, pugnam os Recorridos pela revogação da medida liminar, uma vez que está na iminência de ser cumprida, podendo lhe causar graves prejuízos, e, no mérito, pleiteiam pelo desprovimento do Recurso.

Decisão de ID 5194235,
revo
gando a antecipação da tutela jurisdicional
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Consoante narrado na Decisão de ID 4844518, verifica-se que o Recorrente, em sua Inicial, pugnou por sua reintegração na posse do imóvel
“situado na Rua Antônio Conselheiro nº 124, lote 008 quadra B14 – Novo Porto Canoa – Serra/ES – CEP: 29.167-573”.

Na hipótese, afirmou ser possuidor e proprietário do mencionado imóvel desde 1995, com fulcro em Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (ID 20153842, dos autos originários), firmado com PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Afirmou que, a despeito de o Contrato de Compra e Venda ser referente aos lotes 16 e 18, posteriormente houve a troca/permuta pelo lote 08.

Alegou, ainda, que no mencionado terreno, teria construído um muro, colocando um portão, havendo, ainda,
“árvores, plantações e uma pequena criação de galinhas, além de um pequeno galinheiro”.

Neste ponto, destaco as razões narradas na Exordial:

“No dia 30 de junho de 1994, o autor firmou contrato de promessa de compra e venda com PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, conforme contrato de promessa de compra e venda acostado aos autos, sendo convencionado entre as partes como forma de pagamento, uma entrada e restante em 12 vezes, conforme recibo de entrada e recibos de pagamento, acostados aos autos.

À época, o autor comprou 02 (dois) lotes da PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, lotes 16 e 18, do LOTEAMENTO NOVO PORTO CANOA – PORTO CANOA – SERRA/ES, pagando através de entrada e mais 12 parcelas (conforme comprovantes acostados aos autos).

Porém, até os anos de 2004, a PLANO ENGENHARIA não havia disponibilizado documentação para regularização dos lotes 16 e 18, e então, após idas do autor à sede da empresa, ficou acordado entre as partes que o autor ficaria com o lote de número 08, objeto da presente demanda judicial, localizado na Rua Antônio Conselheiro nº 124, quadra B14, Lote 008 – Novo Porto Canoa – Serra/ES – CEP: 29.167-573. O autor então começou a pagar o IPTU do lote (lote 08, objeto da presente demanda judicial) a partir de 2005, mantendo, a partir daí, a posse sobre o referido imóvel, nunca havendo, desde o início da posse deixado o lote abandonado, tendo, inclusive, murado o lote e colocado portão.

O autor, que comprou imóvel da construtora em 1994 e paga IPTU deste imóvel há mais de 16 anos (desde 2005), em setembro de 2022 se dirigiu à Prefeitura Municipal da Serra/ES, após saber que o lote havia sido invadido por um terceiro (objeto de outra ação judicial), e lá (na prefeitura), constatou que, o imóvel sofrera recente mudança de titularidade no cadastro na prefeitura (conforme seguirá abaixo).

Consta na “Ficha de Cadastro Imobiliário da Prefeitura da Serra/ES – Proprietários” (conforme segue abaixo), como novo proprietário, PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI ME, constando a data a partir de 08/06/2021, figurando como proprietário anterior o autor (GERALDO ALVARENGA DE PAZI FILHO), atribuindo período de propriedade do autor entre 05/05/2005 à 08/06/2021, (16 anos) e ainda, a empresa INMARSA INCORPORADORA MAR LTDA como responsável, pelo período de 06/08/2021 a 06/08/2021, ou seja, responsável por um dia (conforme demonstrativo da prefeitura abaixo).

Por este documento da Prefeitura de Serra/ES (Ficha cadastro imobiliário – proprietários) que segue abaixo, resta claro que o autor, paga IPTU do referido lote desde o ano de 2005, ou seja, o que solidifica ainda mais a posse do autor pelo imóvel há pelo menos 17 anos, e, ainda, levando em conta contrato de compra e venda desde 1994, são 28 anos.”

Sucede, contudo, que nos termos alegados pelo Recorrente,
“no começo do ano de 2022, o réu (Sr Rubens), que atende pelo nome de ‘Rubinho’, que mora de fundos ao terreno do Agravante, disse a vizinhos que o terreno agora era seu, que teria comprado o terreno. Ato contínuo, o Sr Rubens (segundo réu) derrubou as árvores, plantações, quebrou galinheiro e montou no local uma revenda de gás, onde se estabeleceu a sede de sua empresa, a primeira ré (REAL GAS)”.

Nesta seara, o Autor, ora Recorrente, sustentou que
“tomou conhecimento do esbulho no mês de setembro de 2022, tendo protocolado a ação de reintegração em dezembro de 2022, notificando os réus, ora Agravados, através de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL”.

Assim, pugnou pela imediata expedição de mandado liminar de reintegração de posse no mencionado imóvel.

Em
Decisão
de ID 4844518, este Subscritor deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, determinando a reintegração do Recorrente na posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos:

“Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de ação possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Desta forma, àquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“
Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ressalta-se, ademais, que a concessão de medida liminar para a reintegração de posse somente é admitida nas ações de força nova, ou seja, quando proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na Inicial, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil.

No caso, o Recorrente ajuizou a demanda reintegratória em face dos Recorridos, tendo, por ocasião da Exordial, comprovado a titularidade sobre o imóvel objeto dos autos, conforme os seguintes documentos: Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (ID
20153842,
dos autos originários), datado de 30.07.1994; pagamento das parcelas relativas à compra do mencionado imóvel (IDs
20154416
, 20154415 e
20154412,
dos autos originários); pagamento de Taxa de Transferência do Imóvel (ID 20154419, dos autos originários), datado de 25.05.1995; pagamento do IPTU do imóvel em questão (IDs 20153840,
20153827 e
20153822, dos autos originários), dos anos de 2012 a 2021.

Além disso, também juntou

a Notificação Extrajudicial (ID 20154406, dos autos originários), datada de
26.10.2022
, enviada aos Recorridos via Correios, devidamente entregue, conforme Código de Rastreamento de ID 20153852, dos autos originários, no sentido de que
“diante da posse precária e ilegítima em que se encontra Vossa Senhoria,
em função da ocupação clandestina do terreno com relação ao legítimo e real proprietário, ora NOTIFICANTE, é a presente para NOTIFICÁ-LO a proceder a retirada da revenda de gás do terreno do autor num prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
”,
informando, ainda, que
“
em não ocorrendo à desocupação voluntária dentro do prazo estabelecido, será imediatamente ajuizada ação própria, nas esferas civil e penal, visando a retomada coercitiva do terreno e a reintegração de posse
”.

Desta forma, ao menos em princípio,
o Recorrente demonstrou a efetiva posse e propriedade sobre o imóvel litigioso, demonstrando, ainda, a ocorrência de esbulho realizada pelos Recorridos, nos termos da Notificação Extrajudicial.

Portanto, considerando a notícia de invasão do terreno dentro de ano e dia, sendo, assim, possível a concessão de medida liminar reintegratória, sobretudo porque o Recorrente demonstrou a efetiva posse indireta sobre o imóvel em questão, pelos documentos que evidenciam sua titularidade sobre o bem, e o esbulho praticado pelos Recorridos, à luz da Notificação Extrajudicial.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, determinando a reintegração do Recorrente na posse do imóvel litigioso, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Na oportunidade de apresentação de
Contraminuta
, os Recorridos afirmaram que:
I)
“com exceção do IPTU, todos os demais documentos apresentados pelo agravante não têm qualquer relação com o lote 08 objeto desta demanda”;
II)
“o agravante menciona que houve uma troca do lote 16 e 18 pelo lote 08”,
mas não comprova suas alegações;
III)
“o agravado se encontra na posse do bem desde o ano de 2021”;
IV)
“não se pode caracterizar a prática de esbulho em imóvel que foi devidamente comprado e ocupado com os todos os cuidados necessários exigidos por lei”.

Com efeito, verifica-se que, de fato, o
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
(ID 20153842, contemplado no bojo dos autos originários) firmado entre o Autor/Recorrente e PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, no ano de 1994,
é referente aos lotes nºs 16 e 18, com área total de 500m
2
(quinhentos metros quadrados
)
.

Além disso, a despeito de o Recorrente afirmar que houve a
permuta
efetivada entre os
lotes adquiridos, pelo lote nº 08
,
reunindo área de somente 253m
2
(duzentos e cinquenta e três metros quadrados), não trouxe qualquer comprovação nos autos referentes à aludida troca
.

Na espécie, o único documento nos autos demonstrando uma possível propriedade do Recorrente, é a
Ficha Cadastral Imobiliária, referente ao lote nº 08
, registrada na
Prefeitura da Serra
(ID 20153845, dos autos originários),
no qual consta o Autor/Recorrente como proprietário do lote nº 08 desde 05.05.2005 até 08.05.2021.

Cumpre destacar, ainda, que
independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio
, certo é que a demanda originária trata-se de
Ação Possessória
, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“
a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015]
.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

Desta forma, como cediço,
àquele que alegar a posse sobre o imóvel tem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação.

No caso, inobstante o Recorrente afirmar que possuía o imóvel objeto dos autos, antes mesmo da suposta invasão pelos Recorridos, não logrou êxito em comprovar nos autos, indene de dúvidas, a sua posse anterior.

Com efeito, apesar de o Recorrente afirmar que teria construído um muro e colocado um portão no imóvel, havendo, ainda,
“árvores, plantações e uma pequena criação de galinhas, além de um pequeno galinheiro”, certo é que revisitando o universo do caderno processual, objeto das peças integrantes do traslado recursal, identifico que o aludido Recorrente,
não trouxe nos autos manifesta comprovação de suas alegações, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno e as benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse
.

A rigor, a única documentação juntada pelo Recorrente, atinente ao lote nº 08, diz respeito ao pagamento do IPTU do imóvel, consoante IDs 20153840,
20153827 e
20153822, dos autos originários, embora correspondentes aos anos de 2012 a 2021, contudo, não estão acompanhados de outros elementos de convicção pertinentes à comprovação de atos possessórios, cuja circunstância, por si só, não se afigura suficiente para comprovar o pleno exercício da posse no contexto da área em litígio
.

Neste aspecto, salienta-se que
“
o entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em sendo assim, ou seja,
considerando que na hipótese vertente a matéria está circunscrita à demanda de natureza possessória, não se pode olvidar que incumbiria ao Recorrente comprovar, inequivocamente, o exercício da posse sobre o imóvel litigioso, notadamente em momento anterior ao noticiado esbulho possessório, consoante preconizado nos artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, o que em juízo de cognição sumária não vislumbro como tendo ocorrido no caso em tela.

Por outro lado,
os Recorridos lograram êxito em demonstrar a posse sobre o aludido imóvel, na oportunidade de apresentação da Contraminuta Recursal, quando demonstraram que em
14.10.2021
, realizaram a compra do imóvel em questão (lote nº 08), de
PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
, conforme se observa da
Escritura Pública de Compra e Venda
de ID 5176836,
e, logo após a aquisição do imóvel, conseguiram o Alvará de Licença, expedido em 07.01.2022 (ID 5176524) pelo Corpo de Bombeiros, para funcionamento de um depósito de revenda de Gás instalado no terreno pelos Recorridos, passando a exercer atos possessórios nas dependências do imóvel
.

Neste particular,
no tocante a este juízo de cognição embrionária
, considerando a ausência de prova acerca da posse anterior comprovada pelo Recorrente, como também o perigo de dano inverso aos Recorridos, que se encontram na posse do imóvel, promovendo revenda de gás já instalada no local, impõe-se a revogação da medida liminar, concessiva da antecipação de tutela.

Isto posto, revogo a Decisão concessiva do efeito suspensivo traduzida no ID 4844518, restabelecendo integralmente a Decisão recorrida, exarada pelo Juízo de 1º Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Após, retornem os autos para julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em análise aos autos, observa-se que o
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
(ID 20153842, dos autos originários) firmado entre o Autor/Recorrente e PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, no ano de 1994,
é referente aos lotes nºs 16 e 18, com área total de 500m
2
(quinhentos metros quadrados
)
. A despeito de o Recorrente afirmar que houve a
permuta
efetivada entre os
lotes adquiridos, pelo lote nº 08
,
reunindo área de somente 253m
2
(duzentos e cinquenta e três metros quadrados), não trouxe qualquer comprovação nos autos referentes à aludida troca
.

In casu
, o único documento nos autos demonstrando uma possível
propriedade do Recorrente, é a
Ficha Cadastral Imobiliária, referente ao lote nº 08
, registrada na
Prefeitura da Serra
(ID 20153845, dos autos originários),
no qual consta o Autor/Recorrente como proprietário do lote nº 08 desde 05.05.2005 até 08.05.2021.

Neste ponto, destaca-se que,
independente de quem seja o proprietário do imóvel objeto de litígio
, certo é que a demanda originária trata-se de
Ação Possessória
, na qual se discute a posse do imóvel, de modo que,
“
a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 – correspondente ao art. 561 do CPC/2015]
.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

Como cediço,
àquele que alegar a posse sobre o imóvel tem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação.

No caso, inobstante o Recorrente afirmar que possuía o imóvel objeto dos autos, antes mesmo da suposta invasão pelos Recorridos, não logrou êxito em comprovar nos autos, indene de dúvidas, a sua posse anterior, tendo em vista que,
apesar de o Recorrente afirmar que teria construído um muro e colocado um portão no imóvel, havendo, ainda,
“árvores, plantações e uma pequena criação de galinhas, além de um pequeno galinheiro”, certo é que revisitando o universo do caderno processual, objeto das peças integrantes do traslado recursal, identifico que o aludido Recorrente,
não trouxe nos autos manifesta comprovação de suas alegações, como, por exemplo, fotografias e imagens comprovando sua presença no terreno e as benfeitorias supostamente realizadas, ou, também, depoimentos de vizinhos, relacionada a atos de exteriorização da posse
.

A rigor, a única documentação juntada pelo Recorrente, atinente ao lote nº 08, diz respeito ao pagamento do IPTU do imóvel, consoante IDs 20153840,
20153827 e
20153822, dos autos originários, embora correspondentes aos anos de 2012 a 2021, contudo, não estão acompanhados de outros elementos de convicção pertinentes à comprovação de atos possessórios, cuja circunstância, por si só, não se afigura suficiente para comprovar o pleno exercício da posse no contexto da área em litígio
.

Salienta-se que
“
o entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em sendo assim,
considerando que, na hipótese vertente, a matéria está circunscrita à demanda de natureza possessória, não se pode olvidar que incumbiria ao Recorrente comprovar o exercício da posse sobre o imóvel litigioso, notadamente em momento anterior ao noticiado esbulho possessório, consoante preconizado nos artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, o que não vislumbro como tendo ocorrido no caso em tela.

Em contrapartida,
os Recorridos lograram êxito em demonstrar a posse sobre o aludido imóvel
, na oportunidade em que restou efetivada a apresentação da Contraminuta Recursal, quando demonstraram que em
14.10.2021
, realizaram a compra do imóvel em questão (lote nº 08), de
PLANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
, conforme se observa da
Escritura Pública de Compra e Venda
de ID 5176836,
e, logo após a aquisição do imóvel, conseguiram o Alvará de Licença, expedido em 07.01.2022 (ID 5176524) pelo Corpo de Bombeiros, para funcionamento de um depósito de revenda de Gás instalado no terreno pelos Recorridos, passando a exercer atos possessórios nas dependências do imóvel
.

Neste particular, neste momento processual,
considerando a ausência de prova acerca da posse anterior comprovada pelo Recorrente, como também o perigo de dano inverso aos Recorridos, que se encontram na posse do imóvel, promovendo revenda de gás já instalada no local, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que indeferiu o pedido liminar.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão guerreada, exarada pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)